Tribunal: TJDFT
Processo: 0743679-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743679-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. F. D. M. J. REPRESENTANTE LEGAL: LARA CAROLINA DE MELO ALVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência requerida por A. F. D. M. J., menor representado por sua genitora L. C. M. A. J., nos autos da ação de conhecimento n. 0740000-89.2024.8.07.0001. O MPDFT peticionou informando que, após a prolação da decisão agravada, a Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e o ora agravado firmaram acordo extrajudicial nos autos de origem (ID 67917392). Após intimação, a Agravante peticionou confirmando sua anuência com os termos do acordo firmado entre as partes na primeira instância (ID 68465036). No ID 68514034, a Procuradoria de Justiça ratifica o teor da manifestação anterior para que seja julgado prejudicado o recurso. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do presente agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal. Mutatis mutandis, confira-se alguns julgados deste egrégio TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. No caso, decidida a lide na origem, reconhecida a prescrição da pretensão executória, findam as razões para reforma de decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2.1. "( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido"(Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1630634, 07128882220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1626819, 07265912020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022.) Desse modo, ocorrendo fato superveniente que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da realização de acordo no processo de origem, deve ser reconhecida a perda do objeto do presente agravo, por ausência superveniente de interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao Art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator